Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.
Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Réu preso em flagrante, depois de vender uma porção de droga, na posse de porções de cocaína, fracionadas e embaladas em porções típicas de traficância, além de dinheiro, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão.
A pequena quantidade da droga, ainda que de natureza mais nociva, não autoriza o aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes.
A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.